Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-94.2014.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000439-94.2014.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA LOPES DE ALMEIDA Advogado(s): MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDOR MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CALCULO. ÍNDICE A SER APLICADO É O VIGENTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810, STF. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A atualização tão somente pela SELIC só prevalecerá a partir de 09/12/2021, como no caso em tela a decisão condenatória é de 01/06/2021 os índices de correção monetária aplicados devem seguir o IPCA- E. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0000439-94.2014.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo e, REFORMAR A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA